Tribunal: CARF
Processo: 11070.720033/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720033/2007-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.670 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
PARTICIPAÇÕES CORBEILLE SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho (relator), Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

(assinado digitalmente)
Joao Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720033/2007-47
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720033/2007-47

a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim.

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2005, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda Santa Madalena” (NIRF 2.902.615-6), localizado no Município de Santo Antônio das
Missões/RS, tendo em vista glosa da Área de Preservação Permanente – APP, por não ter sido
comprovada.
Em sessão plenária de 12/03/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-005.028 (fls. 182/189), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. NÃO APRESENTAÇÃO. NÃO EXCLUSÃO.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código
Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório
Ambiental ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a entrega da DITR.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. NÃO APRESENTADO. LAUDO TÉCNICO. DOCUMENTOS
INFORMATIVOS. NÃO SUBSTITUI O ADA.
O laudo técnico bem como outros documentos informativos não suprem a falta da
entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para excluir as áreas de
preservação permanente da incidência da tributação do ITR.
JURISPRUDÊNCIAS.
NÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. NÃO VINCULAM. JULGAMENTO.
A doutrina, as decisões administrativas e a jurisprudência referentes a processos
judiciais ainda não transitados em julgado não vinculam o julgamento na esfera
administrativa.
LEGALIDADE. OBRIGAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO ADA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO DESOBRIGA.
Não cabe aplicar o princípio da verdade material para desobrigar o contribuinte de
cumprir uma obrigação legal, qual seja, entrega do ADA.
TAXA DE JUROS. SELIC. APLICAÇÃO.LEGALIDADE.
Está correto o procedimento fiscal de exigir juros calculados com base na taxa Selic,
contados desde a data do vencimento do tributo não pago pela contribuinte.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro José Alfredo Duarte Filho, que lhe deu provimento
integral.
Cientificado em 16/05/2019 (AR de fl. 193), o contribuinte interpôs o Recurso
Especial de fls. 196/225, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir a questão da necessidade
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720033/2007-47

de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para fins de exclusão da Área de
Preservação Permanente (APP) da base de cálculo do ITR.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 26/08/2019
(fls. 321/326).
À guisa de paradigma, foram apresentados os Acórdãos nos 2301-005.972 e 2301-
005.970, cujos excertos das ementas relacionados à matéria transcreve-se:
Acórdão 2301-005.972
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO
DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ
No 1329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e
de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado.
Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.”

Acórdão 2301-005.970
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente é
necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico ou do Ato do Poder
Público que assim a declarou.
Em seu apelo, o contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- as áreas qualificadas como de preservação permanente e de reserva legal não
fazem parte da área tributável referente à área total do imóvel que enseja a incidência do ITR,
nos termos do artigo 10, inciso II, alínea ‘a’, da Lei n° 9.393/1996;
- o artigo acima nada dispõe acerca da obrigatoriedade do ADA, permitindo-se,
assim, em princípio, a exclusão de APP e da reserva legal da base de cálculo do ITR,
independentemente do referido Ato Declaratório;
- a exigência do ADA contida no artigo 17-0, § 1o, da Lei n° 6.938/1981, com
redação dada pela Lei n° 10.165/2000, foi fulminada com a edição da Medida Provisória n°
2.166-67/2001;
- o acórdão recorrido foi contraditório ao exigir, em um primeiro momento, a
apresentação do ADA no momento da entrega da DIAT/2005 e, posteriormente, ao analisar o
argumento relativo à MP n° 2.166-67/01, afirmou que, na verdade, o contribuinte não precisava
comprovar previamente a existência da APP, todavia não estava desobrigado de comprovar tais
informações, por meio da apresentação do ADA, quando intimado;
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720033/2007-47

- por se tratar de lançamento por homologação, e diante das próprias disposições
da Medida Provisória já mencionada, cabe ao contribuinte demonstrar que sua propriedade
detém área que se enquadra nas especificações do Código Florestal;
- conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, a Recorrente
demonstrou, por laudos técnicos, fotografías tiradas via satélite e mapa com demarcação de área
de matas, que o imóvel sobre o qual se pretende alterar a incidência de ITR possui, sim, área de
preservação permanente, restando inegável que faz jus à isenção trazida pelo artigo 10, inciso II,
alínea ‘a’, da Lei n° 9.393/96;
- a presente discussão diz respeito à possibilidade de exclusão, da base de cálculo
do ITR, de áreas expressamente determinadas pela lei reguladora do imposto, matéria que está
diretamente relacionada ao aspecto quantitativo da regra matriz de incidência, a qual deve estar
minuciosamente prevista em lei emanada do Poder Legislativo, nos termos do artigo 97, inciso
IV, do CTN;
- a competência do Poder Executivo no que tange à base de cálculo e à alíquota do
imposto deve limitar-se à moldura fixada pelo legislador ordinário, não podendo, em hipótese
alguma, contrariar ou exceder àquilo que está previsto em lei;
- a glosa de APPs e de áreas de reserva legal pelo Fisco, com a consequente
exigência suplementar de ITR, configura evidente violação ao princípio da legalidade tributária,
porquanto se baseia apenas em atos normativos infralegais (Instruções Normativas) expedidos
pela Receita Federal e pelo IBAMA, bem como cm Decreto editado pelo Chefe do Poder
Executivo (Decreto n° 4.382/2002 - “Regulamento do ITR”), que restringem a exclusão da APP
e da reserva legal da base de cálculo do imposto através da necessidade de apresentação de
ADA, restrição essa que não encontra qualquer previsão em lei ordinária e que configura
extravasamento da competência meramente executória e interpretativa da Administração
Pública, que passa a inovar, indevidamente, na ordem jurídica;
- o § 7° do artigo 10 da Lei n° 9.393/1996, introduzido pela Medida Provisória n°
2.166-67/2001, que dispensou a comprovação prévia da existência de ADA atestando a
existência de APP e de reserva legal para efeitos de cálculo do ITR, configura mera regra
interpretativa, uma vez que, desde o início da vigência da Lei em comento, já se previa a
exclusão das APPs e da reserva legal da área tributável pelo ITR;
- o dispositivo introduzido pela Medida Provisória n° 2.166-67/2001, por ser
meramente interpretativo, deve ser aplicado para o exercício objeto da presente controvérsia
(2005), de modo a que seja dispensada a necessidade de apresentação de ADA para fins de
exclusão de APP e da reserva legal da base de cálculo do ITR;
- em relação à desnecessidade de ADA para a comprovação da existência de APP
e consequente exclusão da base de cálculo do ITR, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Tustiça vem, reiteradamente, manifestando entendimento no sentido de ser suficiente que a
existência da APP e da reserva legal seja demonstrada por meios idôneos à sua comprovação,
sendo absolutamente prescindível a apresentação do ADA, por não encontrar respaldo em lei
emanada pelo Poder Legislativo;
- subsidiariamente, caso se entenda pela necessidade de comprovação da APP por
meio de laudo técnico, faz-se necessário considerar que tal documento foi apresentado, desde o
início da fiscalização, e que acórdão recorrido entendeu por bem desprezar sua análise,
fundamentado no entendimento de que a verdade material não seria suficiente para suprir a
necessidade de apresentação do ADA;
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720033/2007-47

- o laudo técnico é suficiente para a comprovação da APP para fins de exclusão da
base de cálculo do ITR, de modo que é imperiosa a análise do laudo técnico e demais
documentos juntados às fls. 73/94;
- tendo em vista a impossibilidade de análise probatória nesse momento
processual, caso entenda pela necessidade de apreciação do laudo para o aproveitamento da
exclusão dos valores relativos à APP da base de cálculo do ITR, deve-se determinar a anulação
do acórdão recorrido, para que seja analisado o conjunto probatório apresentado;
- a atuação do Fisco deve se lastrear pelo princípio da verdade material, vetor do
processo administrativo fiscal garantido na Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XXXV
e inscrito no artigo 29 do Decreto n° 70.235/1972.
Ao final, o contribuinte requer seja conhecido e provido o recurso, reformando-se
a decisão recorrida.
O processo foi recebido na PGFN em 29/08/2019 (Despacho de Encaminhamento
de fl. 327) e, em 03/09/2019 (Despacho de Encaminhamento de fl. 336), a Fazenda Nacional
apresentou Contrarrazões, com os seguintes argumentos:
- a exigência de apresentação do ADA, além de constar de Instruções Normativas
expedidas pela Receita Federal, está prevista na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-0,
§ 1 °, com redação da Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000;
- para as áreas de preservação permanente, além da comprovação do cumprimento
da obrigação de protocolar o ADA junto ao Ibama, dentro do prazo estipulado na legislação
tributária, sua existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita
indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione
especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da
Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra;
- para o reconhecimento da área de reserva legal é necessário comprovar sua
averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis, obrigação prevista no § 8o do art. 16 do
Código Florestal, com redação do art. 1o da Medida Provisória n° 2.166/01. Ao reportar-se à Lei
n° 4.771/65, a Lei 9.393/96, em seu art. 10, caput e § 1o, II, a, está condicionando,
implicitamente, a não tributação da área de reserva legal ao cumprimento da aludida exigência;
- as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio
médio ou avançado de regeneração somente foram afastadas da tributação pelo ITR com o
advento da Lei n.° 11.428/06, que acrescentou a alínea “e” ao art. 10, parágrafo 1o, inciso II, da
Lei n.° 9.393/96;
- nos termos do disposto no art. 111 do CTN, deve ser interpretada literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Deve ser observado ainda o
princípio da legalidade previsto no art. 176 do mesmo código;
- em cada exercício, a realidade circunstancial é diferente e, assim, o lançamento
do imposto, de acordo com o art. 144 do CTN, deve-se adequar à realidade da época em que se
está tributando;
- apesar de ter sido apresentado laudo técnico com informação sobre existência no
imóvel de área de preservação permanente, não há comprovação do cumprimento da exigência
legal de protocolo do ADA junto ao Ibama;
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720033/2007-47

- a existência no imóvel rural de área sem exploração e que não se enquadra na
definição de área isenta do ITR, ainda que seu proprietário a mantenha intacta, é considerada
aproveitável mas não utilizada, o que, evidentemente, influencia na apuração do Grau de
Utilização. O procedimento da fiscalização de, após afastar a isenção sobre parte da área de
preservação permanente declarada, refazer os cálculos para apuração do ITR e aplicar a alíquota
sobre a nova base de cálculo apurada encontra amparo na legislação tributária e orientações
expedidas pela Secretaria da Receita Federal. Considerando-se que a produtividade do imóvel é
medida pelo Grau de Utilização da terra, que é a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável do imóvel, nos termos do inciso VI do §1°, art. 10, da Lei n.°
9.393/96, efetuada a glosa das áreas isentas, altera-se também o Grau de Utilização e a alíquota
de cálculo do imposto.
Voto Vencido
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2005, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda Santa Madalena” (NIRF 2.902.615-6), localizado no Município de Santo Antônio das
Missões/RS, tendo em vista glosa da Área de Preservação Permanente – APP, por não ter sido
comprovada.
O Recurso Especial visa rediscutir a necessidade de apresentação do ADA, para
exclusão da mencionada área da tributação pelo ITR.
Examinando-se a legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n°
10.165, de 2000, foi alterada a redação do § 1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou
obrigatória a utilização do ADA, para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a
seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
É certo que, no caso da APP, trata-se de acidentes geográficos já existentes na
natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está condicionada à criação da
área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a indicar. Como o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR,
este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de 1996), a fruição do benefício está
condicionada à preservação à época do fato gerador.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720033/2007-47

Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a
forma e os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses
após a data de entrega da DITR. Tratando-se de declarar algo que a priori já existiria na
natureza, este Colegiado consolidou a jurisprudência no sentido de aceitar-se o ADA protocolado
antes do início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do Contribuinte.
Entretanto, no presente caso, não se verificou a apresentação do ADA, nem
mesmo intempestivamente, o que desatende à legislação de regência, portanto não há como
acolher a Área de Preservação Permanente (APP) de 456,1 hectares.
Quanto ao laudo técnico (fls. 82/101), apresentado quando da resposta à intimação
(fl. 14), a despeito das alegações oferecidas pelo contribuinte, este não tem o condão de
substituir documento previsto em lei como necessário e imprescindível à fruição do benefício da
isenção. Sobre as decisões judiciais citadas, estas não vinculam este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Voto Vencedor
Joao Victor Ribeiro Aldinucci - Redator Designado
No mérito, divergi do sempre bem fundamentado voto do Conselheiro Relator,
porque entendo desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente.
Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, favoráveis aos
contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e
interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002.
Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720033/2007-47

1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos
seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
“a” e “d” do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720033/2007-47

contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP, diante da pacificação da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale observar, ademais, que tal questão também
está pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte
enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de “reserva legal”, é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, “b”), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.670 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720033/2007-47

Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ
1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, “c”, do Regimento), impondo-se a sua observância até como
forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção
da confiança.
No caso concreto, o Laudo Técnico apresentado pelo contribuinte, efl. 84,
comprova a existência de 107,8603 hectares e 354,5270 hectares de áreas de preservação
permanente, num total de 462,39 hectares de área isenta, Tal área é até mesmo superior àquela
consignada na DITR do sujeito passivo.
É importante consignar que o provimento limita-se à área espontaneamente
declarada na DITR, pois a aceitação de uma área maior colocaria o contribuinte na condição de
credor da Fazenda Pública, o que foge aos limites do Processo Administrativo Fiscal de cobrança
e exigência do crédito tributário. De toda forma, e como o lançamento estava amparado apenas
em duas acusações (1 – APP não comprovada e 2 – VTN declarado não comprovado), e como
ambas restaram afastadas neste processo, deve ser provido o recurso, pois o lançamento será
integralmente cancelado, conforme requerido no recurso especial.
Por fim, seria eventualmente descabido questionar a validade do Laudo Técnico,
porque, quanto à APP, ela foi glosada apenas por falta de ADA, sendo que a própria autoridade
administrativa afirmou que “o Laudo apresentado não foi avaliado tendo em vista faltar o Ato
Declaratório Ambiental”.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.

(assinado digitalmente)
Joao Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital